Tribunal: TJMT
Processo: 0001373-97.2007.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001373-97.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (APELADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), LEANDRO RANECO - CPF: 726.728.621-68 (APELANTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), ADAO MAURICIO PIVOTTO - CPF: 035.649.069-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0001373-97.2007.8.11.0015

APELANTE: LEANDRO RANECO

APELADO: MARCOS VINICIUS BORGES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AGRESSÕES FÍSICAS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR, POR NÃO TER DESFERIDO OS GOLPES QUE O LESIONARAM – DESCABIMENTO – INCITAÇÃO ÀS AGRESSÕES – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DOSAGEM DA CULPA – ARTIGO 944 DO CC/2002 –

DANO ESTÉTICO – CONSTATAÇÃO – FRATURA DO OSSO NASAL –

DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –

PEDIDO DE EXCLUSÃO OU CONDENAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que não tenha sido quem desferiu os golpes contra o autor, bem como paire dúvidas sobre ter ou não segurado a vítima para que o co-requerido a agredisse, constatado dos autos que o apelante incitou as agressões tendo participado, ainda que de forma indireta, do evento danoso, em conduta incompatível com o esperado de um homem sensato, resta configurada sua culpa e via de consequência o dever de indenizar.

Diante da ausência de provas de que o apelante tenha segurado a vítima para que o co-requerido desferisse os golpes, deve ser revisto o seu grau de culpa, para que responda por 40% da condenação imposta, na forma do artigo 944 do CC, tendo em vista a sua efetiva participação incitando a briga.

Demonstrado o dano estético suportado pela vítima por meio de exame de corpo de delito realizado no dia dos fatos, que aponta fratura do osso nasal, há de ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos.

Igualmente, não há falar-se em inexistência de dano moral, se evidenciado que além do sofrimento e risco à vida enfrentados em decorrência de agressões físicas, a vítima ainda precisou se deslocar para outro município a fim de submeter-se a tratamento, além de precisar trancar sua faculdade, interrompendo todos os seus projetos e planejamentos.

Aplicável a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15 quando, apesar da modificação do julgado monocrático com a adequação da condenação do apelante na proporção da sua culpa, o autor/apelado sagra-se vencedor na maioria dos seus pedidos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO RANECO
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
MARCOS VINICIUS BORGES
em face do apelante e de
ADAO MAURICIO PIVOTTO
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento:

a) de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e com jutos de mora de 1% ao mês, ambos desde a sentença;

b) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos estéticos, corrigindo monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, ambos desde a citação;

c) das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 84 e 85, § 2º, incisos I a IV, todos do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante que não foi o causador e nem participou das agressões físicas sofridas pelo apelado, não podendo ser condenado solidariamente juntamente com o agressor.

Alega que inexiste dano estético a ser reparado, uma vez que o evento danoso ocorreu em 20/05/2006 e os orçamentos de Rinoplastia + septoplastia foram confeccionados quatro meses depois (12/09/2006), bem como que recorrido já possuía a estética prejudicada.

Assevera que não restou comprovada a agressão ou ofensa praticada pelo apelante capaz de ensejar dano moral indenizável.

No mais, aduz que deve ser apurado o grau de culpa do apelante para quantificar o valor indenizatório a ser pago pelo apelante; insurge-se quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, requerendo a sua exclusão ou condenação recíproca; bem como requer a concessão da justiça gratuita.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 21606985).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (IDs 21484040 a 21599998) que em 20/05/2006, enquanto trafegava pela Avenida das Acácias rumo à Avenida Júlio Campos, o autor, ora apelado, teve sua passagem impedida pelos veículos conduzidos requeridos, que realizaram manobra popularmente conhecida por “cavalo de pau”, impedindo o prosseguimento na via.

Na sequência, enquanto ainda se encontrava no interior de seu automóvel, o segundo requerido (Adão Maurício Pivotto) o abordou e deferiu-lhe um soco no rosto, retirando-o do veículo à força.

Segundo o autor, ao sair do veículo, o primeiro requerido Leandro Raneco/apelante juntou-se ao segundo requerido nas agressões físicas, segurando a cabeça para que o segundo requerido pudesse chutá-la, sendo que as agressões cessaram após perceberem a intensidade das lesões resultantes.

Narra que atuava na Comarca de Sinop - MT há muitos anos, realizando cobertura de eventos para sítio eletrônico, e assim dependia de sua imagem para o exercício de sua atividade laboral.

Além disso, alega que era estudante do terceiro semestre do curso de Direito na Faculdade Unicen de Sinop. Todavia, em decorrência da intensidade da violência e lesões sofridas, bem como da preocupação de seu genitor com sua integridade física, foi obrigado a trancar o curso na faculdade e mudar-se para o Município de Cuiabá-MT.

Consta que os requeridos estão sendo responsabilizados na esfera criminal (Juizado Especial da Comarca de Sinop) pelas lesões corporais que lhe causaram, tendo o primeiro requerido aceitado os termos de transação penal ofertada pelo Ministério Público.

Ressai que os requeridos estão frequentemente envolvidos em brigas e confusões, sendo inclusive membros de uma gangue denominada “BRUTU’S”.

Sob o argumento de que a agressão praticada pelos requeridos causaram-lhe diversos danos, tanto de natureza material, física, como moral – fratura do seu nariz (desvio de septo), que ensejou a necessidade de realização de cirurgia, assim como pelo fato de ter sido alvo de chacota em seu meio social, além das demais situações supracitadas, tais como o abandono de seu emprego e o trancamento da faculdade, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista a comprovação do requerido.

Cinge-se o recurso nas alegações de que o apelante não é o responsável pelas agressões físicas sofridas pelo recorrido, inexistindo dever de reparação, bem como na não comprovação do dano estético e do dano moral a ser indenizado.

No tocante à alegação de que não foi o responsável pelas lesões físicas sofridas pelo apelado, tendo em vista que não participou da briga, não merece reparos a sentença monocrática.

Ainda que não tenha sido quem desferiu os golpes contra o autor, bem como paire dúvidas sobre ter ou não segurado a vítima para que o co-requerido a agredisse, denota-se do depoimento do apelante perante a polícia, que recorrente incitou as agressões, afirmando ao agressor que a vítima aguentava a briga, conforme se denota do ID 21600459, cujo trecho transcrevo:

“
Que, o declarante afirma que na luta corporal entre Adão e a Vítima, os dois caíram no chão, afirma o declarante que em momento algum interferiu na briga; Que, o declarante afirma que a única coisa que fez, foi dizer a Adao que ele aguentava a briga; [...]
.”

Ora, como bem destacou o douto magistrado singular, o fato de o apelante não ter entrado na rixa indica que estava mais calmo e podia ter colaborado para cessar as agressões. Contudo, em vez disso, instigou o agressor ainda mais, não apenas compactuando com o delito em questão, mas participando, ainda que de forma indireta, do evento danoso, em conduta incompatível com o esperado de um homem sensato.

Logo, resta caracterizada sua culpa em relação às lesões físicas sofridas pelo apelado e, via de consequência, o dever de reparação.

Por outro lado, melhor sorte lhe socorre quanto ao pedido de dosagem da culpa.

Isto porque, não há dos autos provas concretas de que tenha segurado a vítima para que o co-requerido desferisse os golpes, tendo participado de forma efetiva incitando as agressões e permitindo que a briga prosseguisse, com o resultado negativo para a vítima – o que não afasta a sua culpabilidade, porém reduz o seu grau.

Assim, à vista do artigo 944 do CC, em análise das circunstâncias do caso concreto acima descritas, entendo que a culpa do apelante para o evento danoso que ensejou os danos causados ao apelado não ocorre na mesma proporção que a do co-requerido, mas sim no patamar de 40% da condenação.

No tocante ao dano estético, não prospera os argumentos do apelante de que não há comprovação nos autos, sob a alegação de que o evento danoso ocorreu em 20/05/2006 e os orçamentos de Rinoplastia + septoplastia foram confeccionados quatro meses depois (12/09/2006), bem como porque a testemunha relatou que o recorrido já possuía o nariz torto, e que não seria em razão da briga.

Além de constar do laudo médico do exame de corpo delito realizado no dia dos fatos, que a vítima sofreu hematoma com fratura do osso nasal (ID 21600458), o relatório médico do orçamento para cirurgia de Rinoplastia também é expresso quanto à ocorrência de trauma nasal ocorrido há aproximadamente 03 (três) meses.

Ademais, ao contrário dos argumentos do apelante, a testemunha Michel Francisco Moura, ouvida durante a instrução, ao ser perguntada se houve alguma alteração na aparência física do autor em decorrência da rixa, afirma que o apelado dizia que possuía o nariz torto, não sabendo esclarecer se era devido à briga, conforme se denota do áudio do seu depoimento.

Portanto, demonstrado pelo apelado o dano estético resultante das agressões, há de ser mantida a condenação ao seu pagamento, devendo ser alterado apenas o valor indenizatório a ser pago pelo apelante, uma vez que deve responder na proporção da sua culpa, ou seja, no patamar de 40% da quantia arbitrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De igual forma, caracterizado também o dano moral.

Ora, não bastasse o sofrimento e risco à vida enfrentados pelo apelado em decorrência de agressões, tão violentas que chegaram a causar fratura no osso nasal, a vítima ainda precisou se deslocar para esta Capital a fim de submeter-se a tratamento, além de precisar trancar sua faculdade, interrompendo todos os seus projetos e planejamentos, o que se sem sombra de dúvidas é passível de indenização.

Com relação ao valor da indenização (fixada em R$ 6.000,00), a sentença há de ser reformada apenas para a adequação do percentual a ser pago pelo apelante, ajustando-o à proporção da sua culpa, ou seja, de 40% do valor da condenação a esse título, conforme acima exposto.

Por fim, relativamente ao pedido de exclusão e/ou condenação recíproca da verba de sucumbência, não prospera a pretensão recursal.

Apesar da modificação do julgado monocrático com a adequação da condenação do apelante na proporção da sua culpa, verifica-se que o autor/apelado se sagrou vencedor na maioria dos seus pedidos, sendo aplicável, portanto, a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS INICIAIS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPUTADOS INTEIRAMENTE AO RÉU – ART. 86 , PARÁGRAFO ÚNICO - RECURSO PROVIDO. Diante da sucumbência mínima dos autores, os ônus sucumbenciais devem recair inteiramente sobre o réu
.” (N.U 0004807-27.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO OCULTO – DANOS MORAIS – RECONHECIDOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - APLICABILIDADE DO ART. 86 , PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). Vantagem obtida pelo jurisdicionado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86 , parágrafo único, do Novo CPC
.” (N.U 0035741-15.2011.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 05/10/2016)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática, a fim de alterar a condenação do apelante na medida de sua culpa, na proporção de 40% do valor total da condenação, inclusive sobre os honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020